Tribunal: TJES
Processo: 5000420-82.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-82.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BASTIANELLO
RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000420-82.2020.8.08.0045
Recorrente: LUIZ CARLOS BASTIANELLO
Recorrida: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO CIVIL, E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR QUE: A) FOI REALIZADA UMA INSPEÇÃO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA EM 01/08/2017, QUANDO FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUIPAMENTO, CALCULADOS VALORES NÃO FATURADOS DE ENERGIA ELÉTRICA, IMPORTANDO NA QUANTIA DE R$ 5.710,76; B) NÃO PRESENCIOU A OPERAÇÃO E DISCORDA DA ATUAÇÃO DA RÉ, POIS NÃO RECEBEU NOTIFICAÇÃO E TEVE SEU NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDAMENTE; C) EM QUE PESE A INFORMAÇÃO DE QUE A INSPEÇÃO FOI REALIZADA NA PRESENÇA DE UM FUNCIONÁRIO DO AUTOR, SEQUER HOUVE ASSINATURA DO MESMO OU PROVA DO ACOMPANHAMENTO. REQUER, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, ALEGA A RÉ: A) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL; B) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POIS AUSENTE NESTES AUTOS O DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA; C) A INSTALAÇÃO FOI INSPECIONADA EM 01/08/2017, SENDO VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, CARACTERIZADA POR UM MEDIDOR VIOLADO, QUE ALTEROU O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, FAZENDO-O DEIXAR DE REGISTRAR O CONSUMO REAL DA UNIDADE, CONFORME REGISTRADO NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI); B) EFETUOU A TROCA DO EQUIPAMENTO, PARA NORMALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DA UNIDADE; C) A INSPEÇÃO FOI REALIZADA NA PRESENÇA DO RESPONSÁVEL, SR. DANIEL ALVES GUIMARÃES, QUE SE RECUSOU A ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO; D) AS CONSTATAÇÕES DE IRREGULARIDADES FORAM REGISTRADAS E GEROU A COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 5.286,68, COM VENCIMENTO EM 16/01/2018, VINCULADA A CONTA/CONTRATO 7037060601. E) NÃO HÁ DANO A SER INDENIZADO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. CASO ENTENDA-SE PELA REFORMA DA SENTENÇA, QUE SE ANALISE A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA, BEM COMO AS DEMAIS PRELIMINARES DE MÉRITO, E, SE ULTRAPASSADAS, QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO NOS VENTILADOS NAS CONTRARRAZÕES, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS LEVANTADAS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA COMPANHIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 69605/2017
(ID.: 8899993) COM A CONSIGNAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE QUE O SR. DANIEL ALVES GUIMARÃES (TRATA-SE DE FUNCIONÁRIO O DO AUTOR) ACOMPANHOU A SUPRADITA INSPEÇÃO, AINDA QUE NÃO CONSTE A ASSINATURA DESTE. A PROPÓSITO, TAL FATO SE COADUNA À CONFISSÃO DO PRÓPRIO REQUERENTE DE QUE
“
Em que pese a informação de que a inspeção foi realizada na presença de um funcionário do requerente
, sequer houve assinatura do mesmo ou prova do acompanhamento, até mesmo pois, os funcionários que realizaram a substituição o fizeram no mesmo dia da inspeção, mesmo sem qualquer ocorrência/informação de irregularidade anterior.”
(GRIFOS NOSSOS), CONFORME INFERE-SE DA NARRATIVA DESCRITA NO EXÓRDIO EM ID.: 8899987 - Pág. 2. DESTARTE,
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O CONSUMIDOR ESTAVA CIENTE DO TEOR DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N.° 69605/2017, PORQUANTO SEU FUNCIONÁRIO PARTICIPOU DA INSPEÇÃO REALIZADA EM 01/08/2017 E ACOMPANHOU O PREENCHIMENTO DO TOI.

ASSIM DITO, COADUNO COM O ALEGADO PELA REQUERIDA, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Na ocasião o Sr Daniel recusou-se a assinar o termo, porém cabe destacar que o próprio Acionante confirma que a inspeção foi realizada na presença de um funcionário, mas enfatiza que não houve assinatura do mesmo ou prova do acompanhamento. Deste fato depreende-se as seguintes indagações: O fato de reconhecer, em sede de petição inicial, que um funcionário acompanhou a inspeção não seria prova tácita que validaria o termo? E ainda, se a inspeção não tivesse ocorrido seguindo os protocolos e orientações técnicas como seria possível obter informações sobre o nome do funcionário, quantidade de bombas existentes inclusive com descrição correta, tipo de plantio, e outros?”
NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE BILATERALMENTE, FATO ESTE QUE SEGUE EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, COLIGIDO EM ID.: 7469656 - Pág. 3:
“[...] diante das circunstâncias presentes no caso, entendo ser devida a cobrança feita pela ré, eis que demonstrou que realizou todos os procedimentos necessários, conforme determinação contida na resolução normativa 414/2010 da ANEEL, comprovando que houve adulteração no medidor de energia elétrica do autor, que culminou na redução do valor devido.
No ID 6029007, consta histórico das faturas mensais do período, constando fatura vencida em 10/08/2017, relativa a leitura realizada em 14/06/2017, no valor de R$ 13.759,17, com informação de se tratar de fatura decorrente de fraude, paga pelo consumidor. Esse fato demonstra ciência da irregularidade no medidor, como também a aquiescência de erro no faturamento, daí decorrente.
”
(GRIFOS NOSSOS). SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)